Tribunal: TJPA
Processo: 0001007-65.2019.8.14.0076
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001007-65.2019.8.14.0076

RECORRENTE: EDIL GONCALVES SAMPAIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por EDIL GONÇALVES SAMPAIO contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, pela qual foi pronunciado como incurso no
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal

Brasileiro
(tentativa de homicídio qualificado). A acusação decorre de golpes de facão desferidos contra D.S.R., que atingiram costas e rosto da vítima, sendo o resultado morte não consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. A Defesa recorreu, alegando excesso de linguagem na pronúncia, insuficiência de provas, ausência de
animus necandi
, e pleiteando a impronúncia, desclassificação para lesão corporal e exclusão da qualificadora. A sentença foi mantida pelo juízo de retratação e o Ministério Público de 2º grau manifestou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia; (ii) definir se estão presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da imputação para lesão corporal; e (iv) estabelecer se é possível o afastamento da qualificadora prevista no
art. 121, §2º, IV, do CPB
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de pronúncia não incorre em excesso de linguagem, pois apenas descreve os elementos indiciários constantes dos autos, sem emitir juízo de certeza sobre a autoria ou a culpabilidade, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre os limites do juízo de admissibilidade da acusação (STJ, AgRg no HC 807346/PB).

A prova da materialidade está confirmada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, e os indícios de autoria derivam dos depoimentos judiciais e da confissão parcial do acusado, que admitiu ter golpeado a vítima com facão. Tais elementos são suficientes para a pronúncia, que exige apenas juízo de probabilidade, não de certeza (STJ, AgRg no AREsp 2621509/BA).

A tese de legítima defesa e de ausência de
animus necandi
não encontra respaldo probatório seguro, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A desclassificação para lesão corporal exige prova inequívoca da inexistência de dolo de matar, o que não se verifica nos autos, diante da gravidade dos golpes e da região corporal atingida.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, sendo viável sua submissão ao julgamento do Conselho de Sentença, conforme jurisprudência do STF que resguarda a competência do Júri na análise de elementos subjetivos do tipo penal (STF, HC 210299/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia não configura excesso de linguagem quando se limita a descrever os elementos indiciários constantes dos autos.

A fase de pronúncia exige apenas juízo de probabilidade quanto à autoria e à materialidade do fato, não sendo necessária prova conclusiva.

A exclusão de qualificadora ou desclassificação do crime nesta fase somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou com prova incontroversa.

A análise de teses defensivas como legítima defesa compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, e art. 93, IX; CPPB, art. 413; CPB, arts. 121, §2º, IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 807346/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2621509/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.10.2024; STF, HC 210299/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EDIL GONÇALVES SAMPAIO, já qualificado nos autos, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
(tentativa de homicídio qualificado), em razão das lesões inferidas à vítima D.S.R, atingida por golpes de facão em suas costas e rosto, não consumado o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A sentença ID.29553800 pronunciou EDIL GONÇALVES SAMPAIO como incurso no
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, considerando presentes a materialidade, comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID.

29553783, pág.107) e os indícios de autoria decorrentes dos relatos colhidos em juízo. Assentou que não há causas excludentes que afastem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Inconformada com a decisão, a defesa técnica (ID.29553805) interpôs Recurso em Sentido Estrito, alegando nulidade da sentença por excesso de linguagem e insuficiência probatória para amparar a pronúncia. Requereu o recebimento e processamento do recurso, com posterior remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Nas razões recursais (ID 29553810), a Defesa sustentou que não haveria indícios mínimos de
animus necandi
, afirmando que o acusado estava alcoolizado, envolveu-se em desentendimento prévio e teria reagido à suposta agressão inicial da vítima. Alegou, ainda, que a sentença não teria valorado adequadamente a versão apresentada pelo recorrente e que a prova testemunhal seria contraditória ou insuficiente. Requereu, assim, a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal (
art. 129 do CPB
) e o afastamento da qualificadora prevista no
art. 121, §2º, IV, do Código Penal

Brasileiro
.

O
Parquet
, nas contrarrazões (ID.29553813), defendeu a manutenção integral da decisão de pronúncia, afirmando estarem presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. Alegou inexistir excesso de linguagem e sustentou que a versão defensiva não afasta, nesta fase, a viabilidade da acusação. Requereu, ao final, o conhecimento e o improvimento do recurso.

Submetida a decisão ao juízo de retratação (ID.29553815), o magistrado manteve integralmente a decisão atacada, reafirmando que a prova colhida autoriza a remessa do feito ao Tribunal do Júri.

O Ministério Público de 2º grau (ID.30227058) manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e pelo seu DESPROVIMENTO. Assentou que a materialidade e os indícios de autoria permanecem firmes, indicando que a tese defensiva de legítima defesa não se mostra comprovada para fins de absolvição sumária, nem há elementos suficientes para desclassificação ou afastamento da qualificadora. Requereu, assim, a manutenção da decisão de pronúncia em todos os termos.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordináriade Plenário Virtual – Sistema PJe.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito interposto por EDIL GONÇALVES SAMPAIO, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade e a adequação da sentença que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
(tentativa de homicídio qualificado), determinando sua submissão ao Tribunal do Júri.

1. Da alegação de nulidade por excesso de linguagem.

A Defesa sustenta que a decisão teria extrapolado os limites do juízo de admissibilidade, firmando juízo de valor acerca da responsabilidade penal do acusado. A alegação, contudo, não procede.

Examinando a sentença de pronúncia, verifica-se que o magistrado de origem se limitou a indicar os elementos indiciários reunidos nos autos, laudo pericial, depoimentos judiciais e versão do próprio acusado, sem antecipar qualquer juízo conclusivo sobre dolo, culpabilidade ou dinâmica exata dos fatos.

Tal postura alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O judicium accusationis constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, muito embora a decisão de pronúncia, dada sua importância para o réu, deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IV do art. 93 da Carta Magna, o magistrado deve usar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados, e ficar adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria. 2. Para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular. 3. Sobre a matéria, ainda, a jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que
não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria
, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 4. Na hipótese, a leitura dos excertos destacados pela defesa evidencia que as falas do Magistrado de primeiro grau sempre estiveram vinculadas às provas produzidas no feito e somente foram invocadas para fundamentar o indeferimento dos pleitos feitos pela defesa naquele momento, tudo a evidenciar, consequentemente, que as teses então sustentadas deveriam ser analisadas pelos jurados, o que, conforme já asseverado, está em consonância com a compreensão do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no HC: 807346 PB 2023/0073682-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023).”

Portanto, a fundamentação utilizada serviu apenas para cumprir o dever constitucional de motivação (
art. 93, IX, CF/88
), sem usurpar a competência do Tribunal do Júri.

A decisão manteve-se nos contornos autorizados pelo
art. 413 do CPPB
, descrevendo a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem qualquer linguagem comprometedora da imparcialidade dos jurados.

Ausente, assim, qualquer vício que enseje nulidade.

2. Da ausência de indícios suficientes de autoria e do pedido de impronúncia.

A Defesa afirma inexistirem elementos que demonstrem
animus

necandi
ou vinculem o réu ao fato delituoso de forma suficiente para seu encaminhamento ao Tribunal do Júri.

Todavia, os elementos colhidos durante a instrução processual apontam de maneira clara para a existência de indícios de autoria, especialmente: o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 29553783, pág.107) atestando golpes desferidos por instrumento cortante na região das costas e rosto da vítima; os depoimentos judiciais que descrevem a agressão e situam o réu como suposto autor dos golpes; e a própria admissão do acusado, em sede policial, de haver golpeado a vítima após deslocar-se até sua residência e retornar armado com facão.

Tais elementos, somados, são mais que suficientes para justificar a decisão de pronúncia, que exige apenas um juízo de probabilidade, e não de certeza. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a presença de "depoimentos de testemunhas e a confissão do réu" torna a pronúncia uma medida que se impõe, cabendo a análise aprofundada do mérito exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que, na fase de pronúncia, não se exige juízo de certeza, bastando a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme assentado no seguinte precedente, cuja tese central destaca que a pronúncia exige apenas um juízo de probabilidade, não se admitindo desclassificação ou afastamento da imputação sem prova inequívoca:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, mantendo a pronúncia do réu por homicídio doloso. A defesa alega ausência de indícios suficientes de autoria e pleiteia a desclassificação para homicídio culposo no trânsito. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia por homicídio doloso e se é possível a desclassificação para homicídio culposo. III. Razões de decidir3.
A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria
. 4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo. 5. A desclassificação para homicídio culposo não é viável nesta fase, pois o conjunto probatório não corrobora a versão da defesa com a necessária certeza. 6. A análise de provas para afastar a pronúncia demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: 1.
A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato
. 2.
A desclassificação para homicídio culposo não é possível sem provas inequívocas
. 3.
O revolvimento fático-probatório é inviável em recurso especial
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CTB, art. 302, § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.247.242/MG, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no AREsp: 2621509 BA 2024/0149740-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024).”

Eventuais controvérsias sobre legítima defesa, agressão anterior ou estado emocional do réu devem ser submetidas ao órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida: o Tribunal do Júri.

Portanto, não há fundamento para a impronúncia.

3. Do pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal.

A desclassificação, nesta fase, somente é admissível quando manifestamente comprovada a inexistência de dolo de matar. Não é o caso dos autos.

A dinâmica descrita, golpes dirigidos a regiões vitais, mediante instrumento apto a causar morte, revela, ao menos, a presença de indícios de que o agente assumiu o risco do resultado letal. Não se constata prova segura que autorize a conclusão de que a intenção se limitou a causar lesão corporal.

Assim, havendo dúvida razoável sobre o
animus necandi
, a questão deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, sendo incabível a desclassificação.

4. Do afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CPB.

A exclusão da qualificadora nesta fase processual somente é admissível quando ela for manifestamente improcedente.

Contudo, conforme os depoimentos colhidos, há indícios de que a vítima foi atingida de forma inesperada, de costas, enquanto se encontrava desarmada e sem possibilidade de reação, o que permite, ao menos em tese, a configuração do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Não havendo certeza de sua improcedência, compete ao Tribunal do Júri decidir sobre sua incidência.

Tal entendimento não é apenas uma questão de aplicação da lei processual, mas de respeito à própria Constituição Federal. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal zela pela competência do Júri, tratando a exclusão de qualificadoras como medida de absoluta excepcionalidade:

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia.
Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade
. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1.
Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta
. 2.
Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração
. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (
grifos nossos
) (STF - HC: 210299 MG 0066523-70.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/04/2022).”

Assim, manter a qualificadora para a apreciação do Conselho de Sentença é a única via que prestigia a soberania dos veredictos e a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas nego-lhe

PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, para que EDIL GONÇALVES SAMPAIO seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 06/02/2026